Tribunal: STF
Processo: ADI 2034
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-20
Data de publicação: 2018-06-20

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Complementar Distrital n° 232/1999. Aumento de alíquota da contribuição para a previdência social dos servidores públicos ativos e inativos do Distrito Federal. 3. Alegação de ausência de avaliação atuarial. Violação ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Improcedência. 4. Caráter Confiscatório da Majoração. Não caracterização. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada improcedente. 6. Pedido prejudicado em relação ao art. 2°, alterado pela Lei Complementar n° 232/2004.